Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-53.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro.
Autora contratou seguro contra roubo e furto além de serviços de rastreamento e monitoramento do veículo. O bem foi subtraído defronte de sua residência. Busca a indenização securitária na integralidade; ou, o abatimento da diferença do prêmio em favor da seguradora.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Recurso da requerente. Apelante entende que o fato

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro.
Autora contratou seguro contra roubo e furto além de serviços de rastreamento e monitoramento do veículo. O bem foi subtraído defronte de sua residência. Busca a indenização securitária na integralidade; ou, o abatimento da diferença do prêmio em favor da seguradora.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Recurso da requerente. Apelante entende que o fato de o veículo ter sido estacionado na frente de sua residência não representou agravamento do risco. Subsidiariamente, quer a procedência do pedido alternativo para abater do valor da indenização a diferença do prêmio, como previsto no artigo 766 § único, do Código Civil.
Apelante que informou no momento da contratação do seguro que o veículo ficaria estacionado em garagem fechada ou estacionamento. Veículo furtado na porta da residência da recorrente. O principal condutor do veículo, apontado no momento da contratação do seguro, que é marido da segurada, informou que o veículo pernoitava sempre em frente à residência.
Inexatidão da informação da segurada, tanto que o veículo foi furtado quando estacionado na rua defronte de sua casa, mesmo tendo garagem. Todavia, não se vislumbra má-fé da segurada, porque a declaração de que o veículo sempre pernoitava na rua é de seu marido e não da própria segurada, além de não haver lógica nesta declaração do marido da segurada, pois a residência é dotada de garagem e a família não tinha outro veículo.

Acolhimento do pedido subsidiário de abatimento da diferença do prêmio sobre o valor da indenização conforme disposto no parágrafo único do artigo 766, do Código Civil, porque a inexatidão das informações da segurada não caracteriza má-fé, até porque não há proibição de estacionar o veículo em via pública. Portanto, se de um lado a declaração da segurada não foi exata, por outro não se tem elementos para admitir configurada sua má-fé, pois a residência é mesmo dotada de garagem e não faz sentido admitir que o veículo sempre pernoitasse fora da garagem porque a família não tinha outro carro, insista-se.
RECURSO PROVIDO POR ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO.